Tribunal: TJDFT
Processo: 0701594-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701594-09.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIACAO PRO-MORAR DO MOVIMENTO VIDA DE SAMAMBAIA RECORRIDO: WELLINGTON PEREIRA DE MOURA, SUELEN CRUZ DOS SANTOS, COSTA NOVAES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE DATA CERTA PARA ENTREGA. ABUSIVIDADE. FIXAÇÃO. TERMO FINAL. INOBSERVÂNCIA PELA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO CULPOSO DA CONSTRUTORA. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. VALOR DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SIMILAR. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. JUROS DE OBRA. COBRANÇA NO PERÍODO DO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. TAXA DE CUSTEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA. CONSTRUTORA, INTERVENIENTE E FIADORA. DETENTORA DO DIREITO DE USO DO TERRENO ONDE FORA EDIFICADO O IMÓVEL NEGOCIADO. POSIÇÃO CONTRATUAL DE FORNECEDORAS. LEGITIMAÇÃO. AFIRMAÇÃO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES E À RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA NO PERÍODO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PEDIDO REJEITADO. INSURGÊNCIA NO APELO da PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. À parte que, desatinada do que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente. 2. A legitimidade ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 3. Atuando como partícipe do relacionamento material de consumo, a construtora do empreendimento imobiliário e a detentora do direito real de uso do terreno onde fora edificado o imóvel objeto do contrato, assumindo a posição contratual de fornecedoras durante o desenlace da relação obrigacional, estão revestidas de legitimidade para compor a angularidade passiva da ação que demanda justamente indenização motivada pelo atraso havido nas obras e devolução de valores vertidos indenivadamente, notadamente porque se responsabilizaram pela entrega do empreendimento no instrumento particular de contrato de construção em regime de empreitada que assinaram. 4. O contrato de construção por empreitada global para aquisição de imóvel que enlaça em seus vértices pessoa jurídica cujo objeto social está destinado à construção e incorporação de imóvel inserido em empreendimento imobiliário e pessoa física destinatária final de apartamento negociado qualifica-se como relação de consumo, pois emoldura-se linearmente na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, devendo os dissensos derivados do negócios serem resolvidos à luz das premissas normativas firmados por esse estatuto legal. 5. Conquanto o contrato entabulado não preveja data certa para entrega da unidade imobiliária, o que encerra disposição abusiva, pois sujeita a adquirente a condição potestativa, a omissão enseja que a data da sua assinatura seja assimilada como termo inicial para contagem do prazo estipulado para entrega do imóvel negociado, porquanto desproporcional e desarrazoado se relegar ao arbítrio de terceiros a fixação do prazo de entrega e vinculá-lo à obtenção de financiamento, notadamente quando adotada todas as providências para realização do empreendimento antes mesmo da assinatura do contrato negociado com a consumidora e, ainda, por ter a adquirente realizado o pagamento em única parcela, diretamente à construtora, por ocasião da assinatura da formalização do vínculo. 6. O atraso injustificado na conclusão e entrega do imóvel em objeto do contrato de construção por empreitada global traduz inadimplemento contratual culposo da construtora e vendedora, determinando que, irradiando efeitos materiais, pois privara a adquirente do uso do imóvel desde a data prometida até a data em que se aperfeiçoe a entrega, sejam compostos os danos ocasionados à consumidora traduzidos nos frutos que deixara de auferir com a fruição direta ou locação do apartamento, pois consubstanciam lucros cessantes que efetivamente deixara de auferir. 7. Configurado o atraso injustificado na entrega do imóvel, ensejando que a consumidora adquirente ficasse privada de dele usufruir economicamente durante o interstício em que perdurara a mora da construtora, assiste-lhe o direito de ser compensada pecuniariamente pela vantagem econômica que deixara de auferir no interregno em que persistira a mora à guisa de lucros cessantes, pois ficara desprovida do proveito irradiado pela fruição direta ou locação do imóvel prometido, cujo montante deve ser aferido em sede de liquidação, com lastro nos alugueres que poderiam ter sido gerados pela unidade imobiliária, pois refletem o que deixara de auferir enquanto privada do uso da coisa. 8. Aferido o atraso da construtora na conclusão e entrega do imóvel negociado, determinando que a adquirente suportasse acessórios derivados do financiamento contraído quando ainda em construção o imóvel traduzidos em juros, o vertido está compreendido nos danos emergentes experimentados pelo comprador em razão do inadimplemento da vendedora, legitimando que seja contemplada com o vertido àquele título à guisa de indenização originária do inadimplemento culposo em que incorrera a alienante. 9. A caracterização do dano como pressuposto da responsabilidade civil consubstancia verdadeiro truísmo, à medida que, estando plasmada no princípio de que, emergindo do ato comissivo ou omisso praticado por alguém efeito danoso a terceiro, o havido caracteriza-se como ato ilícito, por ter afetado a esfera jurídica do lesado, tornando seu protagonista obrigado a compor os efeitos que irradiara da sua conduta, emergindo dessa constatação que, se do dissenso contratual não emerge nenhuma conseqüência lesiva aos atributos da personalidade do consumidor, não irradia efeito jurídico relevante ante o não aperfeiçoamento do silogismo indispensável à germinação da obrigação reparatória (NCC, arts. 186 e 927). 10. Conquanto o atraso havido na entrega do imóvel irradie-lhe dissabor e chateação, o havido não enseja nenhum efeito lesivo ao patrimônio moral da adquirente, denunciando que o ocorrido não é apto a ser transubstanciado em ofensa aos atributos da sua personalidade e caracterizado como fato gerador do dano moral, devendo ser tratado de conformidade com sua exata dimensão, ou seja, como intercorrência contratual que, conquanto impregnando-lhe aborrecimento e chateação, não irradia nenhuma mácula aos direitos da sua personalidade. 11. O temperamento conferido aos fatos passíveis de serem tidos como geradores do dano moral, pacificando o entendimento segundo o qual os aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprias da vida em sociedade não geram o dever de indenizar, ainda que tenham impregnado no atingido pelo ocorrido certa dose de amargura, não legitima o deferimento de qualquer compensação decorrente de simples dissabor ou aborrecimento originários de dissenso contratual, pois impassíveis de enodoarem o espírito do homem médio. 12. Conquanto qualificado o ilícito perpetrado pelas fornecedoras ao exigir novamente o pagamento de encargo que já havia sido realizado, não se mostra apto a ensejar a devolução dobrada da sobredita quantia se não houvera malícia no havido, porquanto a repetição dobrada, como sanção, é subordinada a subsistência de má-fé, dolo ou malícia da parte credora. 13. O parcial acolhimento da pretensão formulada, resultando em êxito e decaimento desiguais, enseja a caracterização da sucumbência recíproca, porém desproporcional, emergindo da inferência a necessidade de as verbas sucumbenciais serem rateadas de forma a serem conformadas ao preceituado pelo legislador processual, restando vedada a compensação (CPC, Artigos 85, § 14, e 86). 14. Apelação da primeira ré parcialmente conhecida. Demais apelações conhecidas. Apelações da autora e da derradeira ré parcialmente providas. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime. A recorrente suscita divergência jurisprudencial no sentido de que os juros de obra são de responsabilidade da construtora e não da associação. Aduz que transcorrido o prazo contratual previsto para a entrega do imóvel, a obrigação de devolver os valores cobrados a título de juros de obra é tão somente da construtora/incorporadora. Requer que as publicações sejam feitas em nome das advogadas GABRIELA CHAVES DE CASTRO, OAB/DF 41.423 e FERNANDA ALVES PEREIRA BASTOS, OAB/DF 48.091. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Gabriela Chaves De Castro, OAB/DF 41.423 e Fernanda Alves Pereira Bastos, OAB/DF 48.091, em relação à recorrida, e Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604 e escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030